Tribunal: CARF
Processo: 10325.000279/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.000279/2005-35
ACÓRDÃO
3401-013.694 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESAR A. FUGA LTDA. EM LIQUIDACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004
PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA.
No ano-calendário de 2004, para ser considerada como PJPE, sua receita
bruta decorrente de exportação para 0 exterior, relativa ao ano-calendário
de 2003, deveria ser superior a oitenta por cento de sua receita bruta total
no mesmo periodo. Estando devidamente comprovado que o contribuinte
promoveu as vendas de insumos para empresa PJPE no período em
epígrafe, resta incontroverso o seu direito a apuração dos créditos das
contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos e
limites do Relatório Fiscal.
Leonardo Correia Lima Macedo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Laercio Cruz Uliana Junior,
Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a] integral), Mateus Soares de Oliveira (Relator), George
da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Celso
Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos.
Ausente a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.694 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000279/2005-35
2
RELATÓRIO
A origem deste feito reside na negativa da SRFB em homologar a Declaração de
Compensação protocolizada cm 12/04/2005 com o foco de extinguir os débitos ali declarados, a
título IRPJ estimativa referente aos períodos de apuração de 05/2004 a 02/2005, e a título de CSLL
estimativa referente aos períodos de apuração de 10/2004 a 02/2005, nas importâncias abaixo
demonstradas, mediante a compensação com suposto créditos da COFINS referente aos meses de
julho/2004 a dezembro/2004, vinculados a vendas efetuadas no mercado externo, de acordo com
o § I °do art. 6°da Lei n° 10.833, de 2003, como consta informado na linha "A" dos formulários
juntados às Ils. 4-9, anexos à Declaração de Compensação juntada às fls. 1/3.
Trata-se de Recurso Voluntário que suscita questão preliminar de suspensão do
feito até julgamento de demanda judicial que tramita perante a Justiça Federal do TRF 4 e, no
mérito, pugna pelo reconhecimento de sua receita como de empresa eminentemente exportadora
nos termos a seguir descritos.
O contribuinte é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à industrialização e
ao comércio de couros em geral. Entre 19.08.2005 e 23.06.2006, a Recorrente apresentou à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Imperatriz, MA, pedidos de ressarcimento e declarações
de compensação, os quais tinham por lastro créditos de PIS / COFINS apurados a partir das
aquisições de insumos consumidos na industrialização do couro.
A Delegacia de Julgamento, na pessoa de seus Eméritos Julgadores, entendeu, em
síntese, que “a partir de 05/11/2004, para obter a suspensão de PIS/Pasep e de Cofins na compra
de insumos, o contribuinte ficou obrigado a habilitar-se como pessoa jurídica
preponderantemente exportadora (PJPE) ".
Preliminarmente requer a suspensão deste feito até que seja decretado o transito
em julgado do processo de n.° 2007.71.00.019725-6 em trâmite perante a 2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, no qual se reconheceu nas duas primeiras instâncias a qualidade do
contribuinte de Pessoa Jurídica Eminentemente Exportadora.
Ao contínuo restaram suspensos os efeitos da cobrança de crédito tributário
constituído por força do indeferimento do pedido de inclusão no regime de suspensão da
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS para as empresas preponderantemente
exportadoras em relação ao período de 26.07.2004 a 20.03.2005, onde restou comprovado que o
contribuinte teria demonstrado que as receitas decorrentes de exportações alcançaram 79,49% do
total auferido.
No mérito, defende que é fato que a empresa Luiz Fuga S.A. - Indústria de Couro,
adquirente dos produtos da Recorrente, detivesse ou não o Ato Declaratório, era, de fato,
empresa preponderantemente exportadora, nos termos do exigido pelo artigo 40, § 1°, da Lei
10.865/2004.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.694 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000279/2005-35
3
A decisão proferida nos autos do processo administrativo de n.°
11065004918/2004-21 excluiu as receitas decorrentes da variação cambial ativa como sendo de
exportação, em franca ofensa à Carta Magna, que não diferencia entre as receitas auferidas pela
venda de bens e prestação de serviços ou pela variação cambial ativa, considerando toda receita
da exportação como sendo, evidentemente de exportação.
Logo, por se tratar de empresa preponderantemente exportadora de fato, a
empresa adquirente adequava-se ao conceito de PJPE, razão pela qual lícita a suspensão dos
tributos, quando das operações de venda realizadas pela Recorrente, fato este reconhecido
judicialmente nos termos do processo referido em sede preambular deste recurso.
Em suas razões de pedidos, reforça o pleito preambular de suspensão até o trânsito
em julgado e, no mérito, que seja reconhecido e deferido o ressarcimento e homologada a
compensação pleiteada, em face da legitimidade dos créditos utilizados no procedimento
compensatório.
No tocante a decisão recorrida, Acórdão da DRJ. No 08-19.163 em sessão realizada
aos 28 de outubro de 2010, observa-se nas razões do voto relator, acompanhado por
unanimidade, que ao manter o indeferimento do pleito do contribuinte, sustenta que a empresa
não se enquadrava dentro dos parâmetros exigidos pela legislação referente ao percentual
mínimo de receita decorrente de exportação (80%) para poder usufruir da suspensão do
PIS/PASEP e da COFINS.

Não obstante esta questão, entendeu-se ainda que o couro, na época do
período de apuração, também não se encontrava dentre os produtos da lista TIPI sujeitos a
referida suspensão das contribuições. Neste sentido:
Verificando os requisitos no próprio artigo 40 da Lei n° 10.865, de 2004, constata-
se que a única adquirente (Luiz Fuga S/A Indústria de Couro, CNPJ n°
03.324.048/0001-43, consoante fl. 146) dos insumos produzidos pelo
administrado não se adequava em 2004 ao conceito de PJPE, nos termos da
redação original de seu artigo 40, § 1 °, ao exigir que a receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição (ou seja, em 2003), houvesse sido superior a 80% (oitenta por cento) de
sua receita bruta total no mesmo período. Conforme consulta à DIPJ 2004 (Ficha
26-A), alusiva ao ano-calendário 2003, telas de fls. 241/253, consolidadas na
planilha de fl. 254, o citado índice da adquirente foi igual a 78,50% (setenta e oito
e cinquenta centésimos por cento), o que a impede de qualificar-se como PJPE.
Logo, para o período de 01/07 a 0411112004inexistiu suspensão das
contribuições sociais por descumprimento da cláusula fixada no artigo 40, § 1 °1
da Lei n° 10.865, de 2004, pelo que não devem ser homologadas as
compensações relativas ao crédito requerido desse período. Apenas para
argumentar, mesmo que se ultrapassassem os impedimentos acima mencionados,
o contribuinte só teria direito à suspensão sobre as vendas efetuadas a partir de
2610712004 (data da publicação da Lei n° 10.925, de 2004, que alterou o artigo
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.694 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000279/2005-35
4
40 da Lei n° 10.865, de 2004), pois, na redação original do artigo 40 da Lei n°
10.865, de 2004, não constava o couro e seus derivados (capítulos 41 e 42 da TIPI)
como produtos cujos insumos seriam alvo de suspensão de PIS/Pasep e Cofins.

Levado a julgamento perante esta Egrégia Corte (3a Seção de Julgamento/4a
Câmara/1a Turma Ordinária) este feito foi convertido em diligência por meio da Resolução 3401-
002.089 em sessão realizada aos 25 de agosto de 2020 nos termos que se seguem:
Sendo assim, VOTO no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade preparadora da RFB verifique os valores de créditos lançados de
COFINS na DCOMP neste processo, se são oriundas das vendas praticadas dentro
do estreito espaço temporal, de forma consistente, segundo o preceituado no
processo judicial no 2007.71.00.019725- entre os períodos de 26/07/2004 até
20/03/2005, que considerou a sua cliente empresa FUGA S.A. Indústria de Couro
empresa preponderantemente exportadora.
Ao atender os termos da diligência, a unidade de origem confirmou a vinculação das
notas fiscais de saída para com o período apurado e com as partes envolvidas nos seguintes
termos:
Nos termos das Resoluções CARF nos 3401-002.092, 3401-002.090, 3401-002.087,
3401-002.089, 3401-002.088 e 3401-002.091, decidiu a Turma Ordinária por
baixar o processo em diligência para verificar se “os valores de créditos [...] são
oriundas das vendas praticadas dentro do estreito espaço de temporal, de forma
consistente, segundo o preceituado no processo judicial no 2007.71.00.019725-
entre os períodos de 26/07/2004 até 20/03/2005, que considerou a sua cliente,
expressa FUGA S.A. Indústria de Couro, empresa preponderantemente
exportadora”.
...Realizada a proporcionalização dos créditos em i. Vinculados a Receitas
Tributadas no Mercado Interno e ii. Vinculados a Receitas Não Tributadas no
Mercado Interno, os valores pleiteados pela recorrente, salvo exceções abaixo
demonstradas, são compatíveis com os valores apurados por esta diligência....
Em conclusão, realizada a análise EXCLUSIVAMENTE das Notas Fiscais de Saída, os
valores de crédito encontrados por esta diligência, com exceção do Mês de Março
de 2005, são compatíveis com os valores informados em Dacon e PER/DCOMP.
Vale destacar que, por inexistência de determinação, não foram verificadas Notas
Fiscais relativas às aquisições. Segue abaixo os valores encontrados por esta
Diligência, destacando que apenas no mês de Março de 2005 (1T/2005) os valores
de crédito pleiteados em PER/DCOMP foram divergentes do apurado na
diligência...
Eis o relatório.

Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.694 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000279/2005-35
5

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.

2
DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO
Por analisar esta questão de forma objetiva e clara, adota-se o fundamento
externado em sede da Resolução para fins de afastar o pleito do contribuinte de suspensão do
feito até o trânsito em julgado da Ação Judicial n.° 2007.71.00.019725-6 em trâmite perante a 2a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região por questões óbvias.
Este processo transitou em julgado no ano de 2013 e foi favorável ao contribuinte.
Eis a abordagem deste tema pelo Conselheiro Relator na respectiva Resolução:
Ao iniciar este voto é necessário trazer alguns fatos que retratam a história
ocorrida com a citada antecipação de tutela, trazida com peça principal neste
Recurso Voluntário, que foram aqui pesquisadas por este Conselheiro por meio de
consulta ao site do TRF-4, para dar maior segurança a o presente voto, como se
apresenta a seguir...
A partir de tal pesquisa, descobre-se que a ação trazida neste Recurso Voluntário
tem sua sentença transitado em julgado em 18/03/2013...
O motivo para o pedido de suspensão deste julgado administrativo era
justamente a falta de trânsito em julgado da ação judicial, que não ocorreu
quando da confecção desta peça de defesa acostada ao autos em 06/01/2011,
fls.168. Entretanto, conforme se assentou acima, tal fato se encontra superado
desde 18/03/2013, quando o transito em julgado operou-se, conforme inclusive
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.694 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000279/2005-35
6
consta do despacho da juíza, que este Conselheiro obteve no site daquele Justiça
Federal de Porto Alegre...
Logo a solicitação preliminar trazida está totalmente prejudica, pois perdeu seu
objeto...
Do exposto, nego provimento ao pleito preliminar.
3
DA MÉRITO
Entende-se que o presente caso comporta provimento. Um dos documentos que
acompanham o Recurso Voluntário é a petição inicial e as respectivas decisões da Ação Ordinária
no 2007.71.00.019725-6 RS que tramitou perante a 2a Vara Federal de Porto Alegre-RS, demanda
esta movida pela compradora da recorrente, na qual foi considerada empresa eminentemente
exportadora.
O primeiro ponto procede na identificação do autor da demanda judicial e a sua
correlação com o contribuinte identificado na Declaração de Compensação (INDUSTRIAL E
COMERCIAL TOCANTINS LTDA CNPJ/23.438.997/0001-61).
Eis a transcrição da qualificação do respectivo autor:
LUIZ FUGA S.A. - INDÚSTRIA DE COURO, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.324.048/0001-43, com sede na Rua Luiz Pedro
Daudt, 264, Bairro São Miguel, na cidade de São Leopoldo, RS, CEP 93025- 670,
neste ato devidamente representada na forma de seus atos societários (DOC. 01),
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus procuradores
signatários instrumento de mandato em anexo (Doc. 02)., propor a presente...
Nesta demanda a compradora e destinatária dos produtos fabricados pela
recorrente obteve reconhecimento judicial, com decisão transitada em julgado, reconhecendo-a
como empresa eminentemente exportadora, inclusive no período que se discutem os respectivos
créditos tributários da não homologação das compensações. Eis os pleitos preliminar e de mérito
desta Ação:
(i) a concessão de antecipação de tutela para o fim de determinar à Fazenda
Nacional que expeça Ato Declaratório da condição de empresa
preponderantemente exportadora da Demandante referente ao período de
26.07.2004 a 20.03.2005;
(iii) ao final, o julgamento de procedência da presente ação para, reconhecido o
caráter de empresa preponderantemente exportadora da Demandante, ser
determinada a expedição, em definitivo, de ato declaratório dessa condição, no
que se refere ao período de 26.07.2004 a 20.03.2005;
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.694 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000279/2005-35
7
Nos termos da declaração de compensação, o período de Apuração guarda perfeita
vinculação com o lapso temporal abordado na demanda judicial. Os créditos da COFINS apurados
referem-se inicialmente a julho de 2004 nos termos de seu respectivo detalhamento.
Restaria a saber se as vendas formuladas pela contribuinte para esta empresa
exportadora estariam acobertadas pelo período em epígrafe. E neste ponto o retorno da diligência
foi enfático:
Nos termos das Resoluções CARF nos 3401-002.092, 3401-002.090, 3401-002.087,
3401-002.089, 3401-002.088 e 3401-002.091, decidiu a Turma Ordinária por
baixar o processo em diligência para verificar se “os valores de créditos [...] são
oriundas das vendas praticadas dentro do estreito espaço de temporal, de forma
consistente, segundo o preceituado no processo judicial no 2007.71.00.019725-
entre os períodos de 26/07/2004 até 20/03/2005, que considerou a sua cliente,
expressa FUGA S.A. Indústria de Couro, empresa preponderantemente
exportadora”.
...Realizada a proporcionalização dos créditos em i. Vinculados a Receitas
Tributadas no Mercado Interno e ii. Vinculados a Receitas Não Tributadas no
Mercado Interno, os valores pleiteados pela recorrente, salvo exceções abaixo
demonstradas, são compatíveis com os valores apurados por esta diligência....
Em conclusão, realizada a análise EXCLUSIVAMENTE das Notas Fiscais de Saída, os
valores de crédito encontrados por esta diligência, com exceção do Mês de Março
de 2005, são compatíveis com os valores informados em Dacon e PER/DCOMP.
Vale destacar que, por inexistência de determinação, não foram verificadas Notas
Fiscais relativas às aquisições. Segue abaixo os valores encontrados por esta
Diligência, destacando que apenas no mês de Março de 2005 (1T/2005) os valores
de crédito pleiteados em PER/DCOMP foram divergentes do apurado na
diligência...
Portanto a empresa recorrente demonstrou que suas operações de venda
destinaram-se a empresa eminentemente exportadora e no período especifico das apurações.
Não restam dúvidas sobre este ponto.
Como muito bem observado em sede dos termos da Resolução, o motivo da não
homologação se deu justamente em razão da empresa compradora não ter sido considerada
como eminentemente exportadora.
Neste sentido concordasse, pois os efeitos da inclusão da Recorrente naquele
processo foi acompanhar a situação de sua empresa compradora, pois se
houvesse o transito em julgado da sentença com a manutenção dos efeitos inicias
da tutela antecipada, como verdadeiramente ocorreu , trouxe para este processo
administrativo fiscal os efeitos ou consequências de manter o seus créditos de
PIS/PASEP e COFINS . Sendo assim, os objetivos principais deste processo
administrativo e daquele judicial, ora acostado, são distintos porém existe o
encadeamento, pois o judicial criou novas condições materiais para sustentar
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.694 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000279/2005-35
8
aquilo perseguido com as DCOMP ́S apresentadas para terem o beneficio para
utilizar, corretamente, os créditos das contribuições obtidas graças as suas
operações de vendas a empresa preponderantemente exportadora. O processo
judicial é base de argumentação e esgota de uma vez por todas a condição que
não existia até então neste processo administrativo, que somente pode valer a
partir de 18/03/2013 com o trânsito em julgado da ação. Para trazer mais luz ao
tema e justificar o norte que está sendo construído neste voto a favor da
Recorrente é necessário, por fim, analisarmos a sentença daquele juízo, que foi
totalmente favorável as empresas, conforme segue naqueles trechos de maior
destaque...
Enfim, aquele juízo federal acabou por trazer novas informações e fatos
primordiais ao deslinde do presente processo administrativo, onde acabou por
preencher uma lacuna que havia até então em termos de obrigação acessória
fiscal neste processo administrativo, quando coercitivamente, por força de sua
sentença, que transitou em julgado em 18/03/2013, a favor da Recorrente,
reverter a decisão administrativa processo no 11065.004918/2004-21, por parte
da Receita Federal do Brasil, para constituir o status, através de Ato Declaratório
Executivo, tendo por base legal, o Direito em espécie analisado pela magistrada, a
lei no 10.865/2004, art. 40 § 1o, determinando o tão perseguido instituto do
PIS/PASEP e COFINS, para reconhecer, como reconheceu, sua validade, desde
26/07/2004 até 26/03/2005 a condição a Luiz Fuga S.A – Indústria de Couro como
empresa preponderantemente exportadora.
O objeto principal da demanda naquele processo judicial é oriundo de outro
processo administrativo junto a Receita Federal, sob jurisdição da Delegacia de
Novo Hamburgo, que tem como único interessado a indústria de couro FUGA S.A,
cujo o objeto é a emissão de Ato Declaratório Executivo para lhe outorgar a
condição de empresa preponderantemente exportadora nos termos da lei no
10.865/04. Logo, naquele outro processo administrativo que está sendo alvo
deste processo judicial, ora informado neste recurso voluntário, tem com cerne
principal outro tema em relação a ato administrativo fiscal distinto de
compensação deste e outro sujeito passivo, a empresa FUGA S.A, mas que por via
transversa poderá afetar o julgamento no presente, se a mesma obtiver o
perseguido ADE para lhe dar o status de empresa preponderantemente
exportadora. Mas naquele processo judicial com inteligência o juiz percebe que
sua decisão de fato terá repercussão subjacente e a favor da Comercial e
Industrial Tocantins Ltda, quando lhe chama a lide como litisconsórcio necessária
e lhe concede os efeitos daquela tutela antecipada para afastar o pagamento de
tributos federais a ambas as autoras até que fosse exarado a sentença, que
somente aconteceu a seu favor indiretamente em 23/04/2008.
O transito em julgado materializou uma condição definitiva como matéria de
prova, que não era ainda um direito plenamente constituído e torna-se perene a
somente após a data 18/03/20102, pois a sentença judicial outorgou a
conquistada a FUGA S.A. Indústria de Couro a condição de empresa
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.694 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000279/2005-35
9
preponderantemente exportadora. Traz nesta sentença de forma subjacente
reflexos no presente processo administrativo. Nunca é demais reforçar que o
processo administrativo 11065.004918/2004-21, foi considerado ilegal no
arcabouço da sentença, pois exclui indevidamente do cômputo da receita bruta
total da FUGA S.A, os valores atinentes à variação cambial ativa, pois não foi
considerada como exportação, não permitiu atingir ao percentual de 80% da
Receita Bruta em termos de participação de sua exportações, logo não lograva
êxito para que comprovasse a condição de preponderantemente exportadora. A
consequência desta sentença para p.p. administrativo é a vinculação estreita que
há entre ambos agora, a partir do seu trânsito em julgado, que acabou por
superar o hiato, que impedia a utilização dos créditos de PIS/PASEP e COFINS para
abater dos débitos tributários da Recorrente junto a União de CSLL em 2004.
Da leitura do exposto, entende-se inexistirem dúvidas de que as vendas realizadas
pela recorrente diretamente a empresa Fuga S.A. – Indústria de Couros Ltda foram reconhecidas
como destinadas a empresa preponderantemente exportadora dentro do lapso temporal entre
26.07.2004 e 20.03.2005.
O efeito imediato disto é que o recorrente tem pleno direito ao aproveitamento dos
créditos de PIS/PASEP e COFINS nos termos e limites reconhecidos em sede do Relatório Fiscal.

4
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito dou provimento
nos termos e limites do Relatório Fiscal.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1157
DF CARF MF
Original